Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-88.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1002281-88.2017.8.11.0015
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
JORGE ITIRO USSUI
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1002281-88.2017.8.11.0015
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
JORGE ITIRO USSUI
Vistos.
Do Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1002281-88.2017.8.11.0015
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 61753970):
“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAROR – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO- BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2o, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.
II - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado.
III - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, NU 1002281-88.2017.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 07/10/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdãos de ids. 87254965 e 94232481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que desproveu o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declarou a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, determinou a reintegração da parte autora ao cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais e condenou o ente público estadual ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens remuneratórias, desde o ato de demissão.
Irresignado, o recorrente aduz que o acórdão violou o artigo 1.022, I e II, “(...) visto que não apreciaram todos os pontos omissos e contraditórios, apontados pelo então embargante e ora recorrente, fazendo-se tal análise imprescindível à apreciação do tema”.
Ainda, afirma que há ofensa aos artigos 320, 355, I, 357, II e 373, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “(...) haja vista os documentos constantes nos autos não são suficientes para comprovar de forma efetiva eventual problema de saúde do autor/embargado que o tenha impedido de desenvolver as funções de seu cargo especificamente à época investigada e apurada por meio do PAD em comento, sendo certo que a ele competia comprovar tal situação, nos moldes de tal dispostivo legal mencionado”. Defende também que “(...)tal ônus da prova não compete ao Estado de mato Grosso, não cabendo a este ente federativo requerer produção de prova pericial, data vênia, observando ainda que no feito sequer houve despacho saneador (em desacordo com o artigo 357, inciso II, do CPC, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide, também em desacordo com o artigo 355 do CPC, sequer oportunizando, assim, possibilidade de ser requerido, por este ente federativo, tal prova, violando tais dispositivos legais)”.
Recurso tempestivo (id. 100797479) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 104219476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao art 1.022, I e II, do CPC, suscitando omissão e contradição em relação aos pontos apontados nos embargos de declaração.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“(...)
(...)
In casu, é possível verificar que a ausência do Apelado no serviço público pelo período de aproximadamente três meses, ao que indicam os laudos médicos anexados aos autos (id. 4265481) se deve pelo fato de ter sido acometido de esquizofrenia paranoide (CID F20 e F33) desde meados do mês de setembro de 2010, fato este que afasta qualquer intento de abandono das suas funções no cargo de Fiscal de Tributos, até então desempenhadas junto ao Estado de Mato Grosso.
A necessidade de comprovação do elemento subjetivo específico para o reconhecimento da falta disciplinar de abandono de cargo encontra, aliás, é exigência consonante com entendimento firmado no âmbito da jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA. PRORROGAÇÃO. 1. [...] 3. Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494). [...] 10. Segurança concedida.” (MS 18936/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/09/2016).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ARTS. 166, 168, 169 E 185 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. [...] 6. Agravo Regimental desprovido.” (EDcl no MS 11955/DF, Terceira Seção, Relatora: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 02/02/2009).
No caso concreto, eventual existência de dúvida quanto aos argumentos constantes do atestado médico, caberia à administração, ao invés de simplesmente refutá-los, determinar à submissão do ora apelado à perícia médica no curso do processo judicial, todavia, assim não o fez, o que vale dizer que não se pode, de plano, afastar a possibilidade da doença alegada (esquizofrenia paranoide).
Assim, da análise de referidas circunstâncias, tenho que o caso revela evidência de ilegalidade pela autoridade pública no reconhecimento da infração e na aplicação da sanção disciplinar em face do apelado, vez que, a ausência de contraprova a afastar quaisquer dúvidas, há que se ter como verossímil o fato de que, por motivo de saúde, o servidor não compareceu ao serviço público, restando afastado, dessa forma, o elemento subjetivo da infração disciplinar que é o animus abandonandi.
Outrossim, a nulidade do ato de demissão implica na reintegração do servidor ao cargo com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado.” (id. 61753972) (g.n.)
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC, pois, na verdade, a pretensão do recorrente nada mais é do que a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão dos fatos, configurando-se os aclaratórios as vias inadequadas para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de embargos de declaração ou em recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Diante disso, percebe-se que em relação à suposta violação aos artigos 320, 355, I, 357, II e 373, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os documentos constantes nos autos não possuem o condão de comprovar o problema de saúde do autor, inexistindo fato constitutivo de direito, somado ao fato de que não competia ao Estado de Mato Grosso requerer prova pericial no caso.
No entanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, eis que não foram arguidas em sede de apelação, mas somente nos embargos de declaração e posteriormente, no recurso especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso quanto a essa questão.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1002281-88.2017.8.11.0015
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 61753970):
“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAROR – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO- BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2o, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.
II - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado.
III - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, NU 1002281-88.2017.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 07/10/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdãos de ids. 87254965 e 94232481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que desproveu o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declarou a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, determinou a reintegração da parte autora ao cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais e condenou o ente público estadual ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens remuneratórias, desde o ato de demissão.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que “(...)tendo o acórdão recorrido adentrado no mérito do ato administrativo, excluindo penalidade imposta a servidor público estadual em feito no qual restou-se observado todos os princípios e regras vigentes no ordenamento jurídico, caracterizou-se ingerência indevida do Poder Judiciário junto ao Poder Executivo, violando, indubitavelmente, o princípio constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da CF e artigo 37, caput, também da CF”.
Recurso tempestivo (id. 100797479) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 104219476).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos artigos 2o e 37, caput, da CF. Reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).
Na espécie, o recorrente defende a existência de ofensa aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sob a premissa de que o acórdão adentrou no mérito do ato administrativo ao excluir a penalidade imposta ao servidor público.
Como se vê do acórdão, o entendimento adotado pelo órgão fracionário é o seguinte:
“(...)
De início, ressalto que a anulação do processo administrativo disciplinar e da demissão não entra no mérito do ato administrativo, já que baseado em afronta aos princípios norteadores do Direito Administrativo. A razoabilidade e proporcionalidade são princípios norteadores de toda atividade administrativa e servem de limite aos atos administrativos discricionários.
Esclarecido este pressuposto, passo a analisar a razoabilidade da demissão do servidor.
O abandono de cargo encontra-se previsto nos artigos 138 e, da Lei no 8.112/90, sob pena de demissão prevista no art. 132, da mesma Lei, in verbis:
“Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.”
(...)
“Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:
I - a indicação da materialidade dar-se-á:
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias;
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses;
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.”
(...)
“Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
(...)
II - abandono de cargo;
(...)
Note-se que a própria dicção normativa do art. 140 exige o intuito de abandono do cargo para sua configuração. Esta é, inclusive, a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça, a qual define o animus abandonandi como necessário para aplicação da pena de demissão, senão vejamos:
“É entendimento firmado no âmbito desta e. Corte que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo” (STJ, RMS 21392 / PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 03.03.2008)
E:
“A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que, em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia” (STJ, MS 11955 / DF, Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 02.04.2007 p. 229).
In casu, é possível verificar que a ausência do Apelado no serviço público pelo período de aproximadamente três meses, ao que indicam os laudos médicos anexados aos autos (id. 4265481) se deve pelo fato de ter sido acometido de esquizofrenia paranoide (CID F20 e F33) desde meados do mês de setembro de 2010, fato este que afasta qualquer intento de abandono das suas funções no cargo de Fiscal de Tributos, até então desempenhadas junto ao Estado de Mato Grosso.
A necessidade de comprovação do elemento subjetivo específico para o reconhecimento da falta disciplinar de abandono de cargo encontra, aliás, é exigência consonante com entendimento firmado no âmbito da jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA. PRORROGAÇÃO. 1. [...] 3. Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494). [...] 10. Segurança concedida.” (MS 18936/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/09/2016).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ARTS. 166, 168, 169 E 185 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. [...] 6. Agravo Regimental desprovido.” (EDcl no MS 11955/DF, Terceira Seção, Relatora: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 02/02/2009).
No caso concreto, eventual existência de dúvida quanto aos argumentos constantes do atestado médico, caberia à administração, ao invés de simplesmente refutá-los, determinar à submissão do ora apelado à perícia médica no curso do processo judicial, todavia, assim não o fez, o que vale dizer que não se pode, de plano, afastar a possibilidade da doença alegada (esquizofrenia paranoide).
Assim, da análise de referidas circunstâncias, tenho que o caso revela evidência de ilegalidade pela autoridade pública no reconhecimento da infração e na aplicação da sanção disciplinar em face do apelado, vez que, a ausência de contraprova a afastar quaisquer dúvidas, há que se ter como verossímil o fato de que, por motivo de saúde, o servidor não compareceu ao serviço público, restando afastado, dessa forma, o elemento subjetivo da infração disciplinar que é o animus abandonandi.” (id. 61753970) (g.n.)
Nessa perspectiva, o entendimento exarado pelo acórdão encontra-se em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que o controle judicial de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não contraria o princípio da separação dos poderes.
A propósito:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) (g.n.)
Ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, conforme disposição da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso do segundo recorrente nesse ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 282 e 356 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (279 do STF), do códex supracitado.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça